Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730804-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSA MARIA SANTOS MANDU, VALDIR MANDU DA SILVA RECORRIDO: ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, IRMÃOS RODOPOULOS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FIANÇA VÁLIDA. ACORDO ANTERIOR ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA AINDA NÃO ANALISADA. 1. Tratando-se de questão já alcançada pela preclusão (CPC/15 507 e 508), o argumento relativo a acordo formalizado entre locatária e locadores em processo diverso não afeta a validade da fiança prestada. 2. O STF, no julgamento de recurso afetado ao rito da repercussão geral (Tema 1.127), fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. 3. Negou-se provimento ao apelo principal e ao apelo adesivo. Os recorrentes, sem indicar objetivamente o dispositivo legal que entendem violado, defendem, em ligeira síntese, que não poderiam figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto foram excluídos, como fiadores, por meio de sentença transitada em julgado proferida em outro processo envolvendo as partes locadora e a locatária. Assim, argumentam que a coisa julgada material operou-se extra processo. Prosseguem aduzindo que “não participaram do acordo que transmudou o quantum do débito para eles e não é lícito discutir-se matéria já decidida”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece transitar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25.3.2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “O argumento relativo ao acordo formalizado entre locatária e locadores em processo diverso não afeta a validade da fiança prestada, tratando-se de questão já alcançada pela preclusão (CPC/15 507 508) (...) a existência de acordo entre a locatária e os locadores, o que os eximiu da fiança (...) termos do acordo homologado pela 6a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, constata-se que as obrigações ali assumida, dizem respeito ao inadimplemento dos aluguéis e demais acessórios correspondentes aos vencimentos em 05/02 a 05/06/2008. Já a cobrança na ação executiva, objeto dos presentes embargos, é relativa aos meses de 05/08 a 05/12/2008, 05/01 a 05/03/2009, portanto, posteriores a homologação do acordo mencionado. ... Da análise do contrato celebrado verifico que Os FIADORES não se eximiram da responsabilidade solidária, haja vista o consentimento em assumirem as obrigações a que comprometeram-se até a entrega das chaves.’ Tal decisão foi objeto de Apelação que a confirmou (...) Assim, não há mais o que se discutir sobre esta alegação” (ID. 34306772) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029